Tribunal: TJDFT
Processo: 0701082-48.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-27

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0701082-48.2026.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravantes: José Nilson Alves Oilbrax S/A Agravada: Maria da Penha Emerick de Barros D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por José Nilson Alves e pela sociedade anônima Oilbrax S/A contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 21a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, nos autos do processo no 0765386-87.2025.8.07.0001, assim redigida: “Considerando que se encontra configurada a situação prevista no inc. IX do § 1o do art. 59 da Lei de regência, bem como presente nos autos o recolhimento da caução neste referida ID 260463284, concedo a liminar requerida, para determinar que os requeridos desocupem o imóvel objeto da lide no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de despejo liminar. Fica, porém, facultada a purgação da mora, no prazo ora fixado, devendo o mesmo contemplar todos os valores devidos apontados na exordial, atendendo à previsão legal do art. 59, § 3o, da Lei de Locações. Cite-se locatário e fiadores, devendo os mandados serem cumpridos por oficial de justiça. Intimem-se as partes, bem como os eventuais sublocatários e ocupantes do imóvel.” Os agravantes alegam em suas razões recursais (Id. 80185118), em síntese, que o Juízo singular incorreu em equívoco ao deferir a ordem liminar, destinada à desocupação do imóvel em que a sociedade anônima recorrente atualmente ocupa, requerida pela agravada nos autos do processo de origem, medida que tem como fundamento a falta de pagamento do montante referente aos alugueres previstos no instrumento do negócio jurídico de locação celebrado entre as partes. Afirmam a inexistência de débitos referentes aos alugueres. Acrescentam que o eventual inadimplemento concernente aos encargos acessórios pactuados decorre do fato de não ter sido comprovada, pela locadora a regularidade das quantias exigidas. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo, bem como o subsequente provimento do recurso para que a decisão interlocutória agravada seja reformada, com a revogação da ordem de desocupação do imóvel objeto de locação. O valor referente ao preparo recursal foi recolhido (Id. 80213837). É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, parágrafo único, do CPC. Quanto ao mais o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso o art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com a regra prevista no art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juízo singular o teor da decisão. A concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que fique demonstrada a verossimilhança dos fatos articulados nas razões recursais (art. 995, parágrafo único, do CPC). Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de revogação da ordem liminar de desocupação do imóvel objeto de locação expedida, em desfavor do recorrente, pelo Juízo singular. A medida liminar ora impugnada foi requerida pelo recorrido, na posição de locatário, nos autos de processo originado pelo ajuizamento de ação de despejo, fundada na falta de pagamento. A esse respeito convém observar inicialmente o teor das disposições normativas contidas no art. 59 da Lei no 8.245/1991, que tem a seguinte redação: “Art. 59. Com as modificações constantes deste capítulo, as ações de despejo terão o rito ordinário. § 1o Conceder-se-á liminar para desocupação em quinze dias, independentemente da audiência da parte contrária e desde que prestada a caução no valor equivalente a três meses de aluguel, nas ações que tiverem por fundamento exclusivo: I - o descumprimento do mútuo acordo (art. 9o, inciso I), celebrado por escrito e assinado pelas partes e por duas testemunhas, no qual tenha sido ajustado o prazo mínimo de seis meses para desocupação, contado da assinatura do instrumento; II - o disposto no inciso II do art. 47, havendo prova escrita da rescisão do contrato de trabalho ou sendo ela demonstrada em audiência prévia; III - o término do prazo da locação para temporada, tendo sido proposta a ação de despejo em até trinta dias após o vencimento do contrato; IV - a morte do locatário sem deixar sucessor legítimo na locação, de acordo com o referido no inciso I do art. 11, permanecendo no imóvel pessoas não autorizadas por lei; V - a permanência do sublocatário no imóvel, extinta a locação, celebrada com o locatário. VI – o disposto no inciso IV do art. 9o, havendo a necessidade de se produzir reparações urgentes no imóvel, determinadas pelo poder público, que não possam ser normalmente executadas com a permanência do locatário, ou, podendo, ele se recuse a consenti-las; (Incluído pela Lei no 12.112, de 2009) VII – o término do prazo notificatório previsto no parágrafo único do art. 40, sem apresentação de nova garantia apta a manter a segurança inaugural do contrato; (Incluído pela Lei no 12.112, de 2009) VIII – o término do prazo da locação não residencial, tendo sido proposta a ação em até 30 (trinta) dias do termo ou do cumprimento de notificação comunicando o intento de retomada; (Incluído pela Lei no 12.112, de 2009) IX – a falta de pagamento de aluguel e acessórios da locação no vencimento, estando o contrato desprovido de qualquer das garantias previstas no art. 37, por não ter sido contratada ou em caso de extinção ou pedido de exoneração dela, independentemente de motivo. (Incluído pela Lei no 12.112, de 2009) § 2o Qualquer que seja o fundamento da ação dar - se - á ciência do pedido aos sublocatários, que poderão intervir no processo como assistentes. § 3o No caso do inciso IX do § 1o deste artigo, poderá o locatário evitar a rescisão da locação e elidir a liminar de desocupação se, dentro dos 15 (quinze) dias concedidos para a desocupação do imóvel e independentemente de cálculo, efetuar depósito judicial que contemple a totalidade dos valores devidos, na forma prevista no inciso II do art. 62. (Incluído pela Lei no 12.112, de 2009)” De acordo com o inc. IX do artigo acima reproduzido, a liminar de desocupação de bem imóvel objeto de locação será concedida nos casos em que for comprovada a falta de pagamento dos alugueres pactuados, desde que cumpridos os demais requisitos alusivos à caução e garantia. O recorrente argumenta que a mencionada regra impede a concessão da ordem liminar de despejo nos casos em que o contrato tenha previsto alguma das garantias mencionadas no art. 37, do mesmo diploma legal, sendo que no caso concreto houve a expressa previsão de caução (inc. I) no instrumento negocial. É importante perceber que uma vez prestada a garantia, de fato, não há lugar para o despejo por falta de pagamento, pois nesse caso fica afastada a configuração da mora. Isso não obstante, no caso em deslinde o montante referente à garantia se revela nitidamente insuficiente diante do montante atual da dívida, de modo que a caução prestada se afigura claramente ineficaz para obstar os efeitos da mora. Dito de outro modo, na situação concreta é possível concluir no sentido da insuficiência da garantia prestada para a finalidade de obstar a ordem liminar de despejo. A propósito, examinem-se as seguintes ementas da lavra deste Egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO C/C COBRANÇA DE ALUGUÉIS. IMÓVEL RESIDENCIAL URBANO. REQUISITOS. LIMINAR PARA DESPEJO. LEI No 8.245/1991. ARTS. 37 e 59. CAUÇÃO. DÉBITO. INSUFICIÊNCIA. DESOCUPAÇÃO. POSSIBILIDADE. 1. O art. 59, §1o da Lei no 8.245/1991 dispõe que, nas ações de despejo, conceder-se-á liminar para desocupação em 15 dias, independentemente da oitiva da parte contrária e desde que prestada a caução no valor equivalente a três meses de aluguel, quando o locatário não pagar o aluguel e os acessórios da locação no vencimento previsto. 2. Ainda que prevista no contrato de locação, caso a garantia prevista no art. 37 da Lei no 8.245/1991 seja insuficiente para, minimamente, custear o valor dos aluguéis e acessórios devidos, é possível a concessão de tutela de urgência diante do risco de prejuízo irreversível ao locador (Lei no 8.245/1991, art. 59, IX). 3. O Poder Judiciário não pode afastar a garantia legal estipulada em favor do locatário ante a ausência de dispositivo legal ou imperativo superior apto a afastá-la. Precedentes. 4. Recurso conhecido e provido.” (Acórdão 1392164, 07322357520218070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 15/12/2021) (Ressalvam-se os grifos) “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESPEJO. CONTRATO. LOCAÇÃO. COBRANÇA ALUGUÉIS. LEI DO INQUILINATO. TUTELA DE URGÊNCIA. LOCAÇÃO. IMÓVEL URBANO. LEI No 8.245/91. ARTS. 37 e 59. DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO. CAUÇÃO. DÉBITO. INSUFICIÊNCIA. DESOCUPAÇÃO LIMINAR. POSSIBILIDADE. 1. Ainda que prevista no contrato locatício, caso a garantia disposta no art. 37 da Lei no 8.245/91 seja insuficiente para, minimamente, custear o valor dos aluguéis e acessórios devidos, é possível a concessão de tutela de urgência diante do risco de prejuízo irreversível ao locador. Incidência do art. 59, IX da Lei do Inquilinato. 2. A caução prestada pelo locatário, mas superada pelo valor da dívida locatícia, não impede o despejo liminar. Interpretação do art. 59, IX, da Lei no 8.245/1991. 3. A cota-caução do locador pode ocorrer por meio das despesas em atraso equivalente a 3 (três) meses de aluguel. Incidência do art. 59, § 1o, da Lei no 8.245/1991. 4. Recurso provido.” (Acórdão 1371105, 07131951020218070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 9/9/2021) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE LOCAÇÃO. DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO. LIMINAR PARA DESOCUPAÇÃO EM 15 DIAS. DEFERIMENTO. CAUÇÃO. GARANTIA INSUFICIENTE. 1. Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que deferiu o pedido liminar visando à desocupação do bem em 15 (quinze) dias e estabeleceu prazo para a parte agravada efetuar o depósito da caução, correspondente a três meses de aluguel. 2. A caução dada em garantia ao contrato de locação, estipulada pelas partes no momento da sua assinatura, é uma segurança dada ao locador, que recebe do locatário determinada quantia para assegurar o adimplemento contratual, assim como é uma segurança conferida ao locatário, porquanto a caução, nos termos do artigo 59, inciso IX, c/c artigo 37, inciso I, ambos da Lei no 8.245/91, obsta o despejo liminar. 3. É possível a concessão de liminar para despejo quando a ação estiver fundada na falta de pagamento de aluguel e demais encargos e a garantia prestada tenha se tornado insuficiente para adimplir o débito contratual. 4. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão 1114680, 07068018920188070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 1/8/2018) (Ressalvam-se os grifos) Os demais argumentos articulados pelos agravantes em suas razões recursais, concernentes à pretensa justificativa para o inadimplemento da obrigação de pagar são impertinentes para o exame a respeito da legitimidade da ordem liminar ora impugnada, notadamente diante da efetiva comprovação, pelo locador, da ausência de pagamento dos alugueres e dos encargos acessórios expressamente pactuados. Percebe-se também que pelo Juízo singular foi assegurada, aos recorrentes, a oportunidade de pagamento da dívida, em atendimento à previsão normativa contida no art. 59, § 3o, da Lei de Locações, sendo que a locatária não demonstrou o pagamento dos montantes alusivos aos alugueres e nem mesmo aos encargos acessórios previstos no instrumento negocial celebrado entre as partes. Por essas razões é possível concluir no sentido da legitimidade da ordem de desocupação voluntária do imóvel em questão, sobretudo diante da caução (Id. 259013928 dos autos do processo de origem) prestada pela locadora, ora recorrida, garantia que assegura a esfera patrimonial do locatário em caso de eventuais prejuízos. A esse respeito examinem-se as seguintes ementas promanadas deste Egrégio Sodalício: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. LOCAÇÃO. IMÓVEL RESIDENCIAL. AÇÃO DE DESPEJO. MEDIDA LIMINAR DEFERIDA PELO JUÍZO SINGULAR. INADIMPLEMENTO DA OBRIGAÇÃO DE PAGAR. VALORES ALUSIVOS AOS ALUGUERES E ENCARGOS ACESSÓRIOS. PAGAMENTO NÃO DEMONSTRADO PELO LOCATÁRIO. ART. 59 DA LEI No 8.245/1991. ORDEM DE DESOCUPAÇÃO VOLUNTÁRIA. LICITUDE. RECURSO DESPROVIDO. 1. A presente hipótese consiste em examinar a possibilidade de revogação da ordem de desocupação do imóvel objeto de locação expedida, em desfavor do recorrente, pelo Juízo singular. 2. De acordo com a regra prevista no art. 59, § 1o, inc. IX, da Lei no 8.245/1991, a liminar de desocupação de bem imóvel objeto de locação será concedida nos casos em que for comprovada a falta de pagamento dos alugueres pactuados, desde que cumpridos os demais requisitos alusivos à caução e garantia. 3. As cláusulas previstas no instrumento alusivo ao negócio jurídico de promessa de compra e venda mencionado pelo agravante em suas razões recursais não podem ser automaticamente suplantadas para o negócio jurídico de locação ora em exame, notadamente porque visam à finalidade e ao regramento de obrigações autônomas e distintas, bem como em razão da existência de disciplina normativa própria estabelecida pela Lei no 8.245/1991. É preciso considerar a notória diferença entre as obrigações assumidas por ocasião da celebração de cada um dos negócios jurídicos. 3.1. Em verdade, os elementos de prova coligidos aos autos do processo de origem revelam que houve a resolução do contrato referente ao negócio jurídico de promessa de compra e venda do imóvel, diante da configuração da hipótese de inadimplemento da obrigação de pagar assumida pelo ora recorrente, situação que tem por consequência a restituição das partes ao status quo ante. 3.2. Por essas razões a legitimidade da posse exercida pelo locatário, ora recorrente, deve ser avaliada com fundamento nas disposições constantes no contrato referente ao negócio jurídico de locação. 4. No caso concreto foi facultado o afastamento da situação de mora, de acordo com a regra prevista no art. 59, § 3o, da Lei de Locações, por ocasião do recebimento da ação de despejo, sendo certo que o ora recorrente não demonstrou o pagamento dos valores alusivos aos alugueres, a partir de junho de 2023, e aos encargos acessórios previstos no instrumento negocial aludido, e nem mesmo da quantia referente à caução, o que autoriza o enquadramento da situação concreta à hipótese prevista no art. 59, § 1o, inc. IX, do mesmo diploma legal. 4.1. Assim, é possível concluir pela licitude da ordem de desocupação voluntária do imóvel em questão, sobretudo diante da caução prestada pelo locador, ora recorrido, por ocasião da formulação do requerimento correspondente, o que assegura a esfera patrimonial do locatário em caso de eventuais prejuízos. 5. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão 1836915, 0700865-73.2024.8.07.0000, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 20/3/2024, publicado no DJe: 10/4/2024) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR. INDEFERIMENTO. AGRAVO INTERNO. ANÁLISE CONJUNTA. PRINCÍPIOS DA CELERIDADE E DA ECONOMIA PROCESSUAL. DESPEJO. LIMINAR. DESOCUPAÇÃO VOLUNTÁRIA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. PURGA DA MORA. NÃO EFETIVADA. BENFEITORIAS. NECESSÁRIA DILAÇÃO PROBATÓRIA. 1. Em observância aos princípios da celeridade e da economia processual, promoveu-se o julgamento conjunto dos agravos de instrumento e interno, tendo em vista que aquele (AGI) comporta julgamento de mérito. 2. O art. 59, § 1o, inciso IX, da Lei 8.245/91 permite, quando ausente qualquer das garantias previstas no art. 37 da referida lei de locações, a concessão de liminar de despejo, para desocupação em 15 (quinze) dias, independente de prévia oitiva do locatário, quando o pedido estiver fundado na falta de pagamento de aluguel e acessórios locatícios. O § 3o do retromencionado art. 59 da Lei 8.245/91, por sua vez, prevê a possibilidade de o locatário obstar o cumprimento da ordem de despejo, promovendo, para tanto, o depósito do valor integral das obrigações devidas. 3. In casu, em razão da insuficiência dos depósitos efetuados pelo locatário/devedor/agravante com o fito de purgar a mora, o d. Juízo a quo determinou a complementação dos valores devidos (art. 62, III, da Lei 8.245/91). 4. O próprio locatário/agravante reconhece que não fez o depósito integral dos valores devidos, não havendo, portanto, purga da mora. Assim, a determinação de desocupação do imóvel encontra respaldo na legislação especial que rege as relações locatícias. 5. A questão atinente às benfeitorias demanda a necessária incursão probatória; o que, como se sabe, não é permitida na estreita via cognitiva do agravo de instrumento. 6. Recursos (agravo de instrumento e agravo interno) desprovidos.” (Acórdão 1743277, 07194614220238070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 9/8/2023) (Ressalvam-se os grifos) “PROCESSO CIVIL. CIVIL. CONTRATO DE LOCAÇÃO. IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL. AÇÃO DESPEJO. DÉBITOS LOCATÍCIOS. CONCESSÃO LIMINAR. REQUISITOS PRÓPRIOS. INADIMPLÊNCIA PRORROGADA. GARANTIA CONTRATUAL. INSUFICIÊNCIA. 1. A liminar na ação de despejo está amparada em requisitos próprios e é de cogente concessão quando evidenciados seus requisitos, cuja falta pagamento de aluguéis e encargos de locação é uma das causas necessárias, mas não suficiente, devendo-se preencher os elementos próprio do artigo 59, §1o, da Lei 8.425/91, sem descurar dos pressupostos processuais de todas as ações que antecedem ao seu próprio exame. 2. Identificada a insuficiência da garantia prestada pelo locatário ao início da avença diante da evolução do débito objeto de cobrança na origem, é possível o deferimento da ordem de despejo liminar, condicionada, contudo, à prestação de caução pelo locador, nos termos do artigo 59, §1o e §3o, da Lei no 8.245/91. 3. Recurso conhecido e parcialmente provido.” (Acórdão 1733948, 07124904120238070000, Relatora: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 20/7/2023) (Ressalvam-se os grifos) Com efeito, não está demonstrada a verossimilhança dos fatos articulados pelos recorrentes, ficando dispensado o exame do requisito concernente ao risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes da regra prevista no art. 1019, inc. I, do CPC. À agravada para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 23 de janeiro de 2026. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator